Tribunal: TJDFT
Processo: 0009572-81.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
DESPACHO Dê-se vistas ao Distrito federal para, no prazo de 10 (dez) dias já considerado o cômputo do prazo em dobro, manifestar-se, expressamente, acerca dos Embargos de Declaração opostos no id 15943649. Publique-se. Intime-se. Brasília, 01 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto